Tribunal: TCU
Processo: 004.345/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 358002 (Objeto: Credenciamento de empresas para emissão de Relatórios de Precificação de Imóveis com base em Modelos de Avaliação Automatizada (AVM).)

Inteiro teor:
Acórdão 774/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea/ES) sobre possíveis irregularidades no Edital de Convocação 12/2026, conduzido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) visando ao credenciamento de empresas para emissão de Relatórios de Precificação de Imóveis via Modelos de Avaliação Automatizada (AVM). Considerando que a documentação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o representante alega, em suma: (i) violação a atribuições exclusivas de profissionais do sistema Confea/Crea; (ii) dispensa indevida de vistoria presencial; (iii) riscos à segurança das operações de crédito; e (iv) restrição à competitividade por exigências acadêmicas desproporcionais; considerando que o objeto desta representação é idêntico ao tratado no TC Processo 003.387/2026-7 , que se encontra em estágio avançado de instrução, sob a relatoria do Ministro Bruno Dantas; considerando a conveniência da tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes e otimizar a análise processual; considerando que a análise de mérito e dos pressupostos cautelares deve ser centralizada no processo paradigma, por prevenção; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação; b) apensar definitivamente este processo ao TC Processo 003.387/2026-7 ; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 7 ao representante. 1. Processo TC- Processo 004.345/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luciano Alves Nascimento (OAB/ES 35153), representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.